Tribunal: STF
Processo: HC 201329
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sapucaia do Sul/RS, no inquérito nº 5000253-98.2021.8.21.0035, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 19 de janeiro de 2021, ante os crimes dos artigos 157, combinado com artigo 14, inciso II (tentativa de roubo), e 147 (ameaça) do Código Penal. No mesmo ato, determinou medidas protetivas de urgência, a serem implementadas a partir de eventual soltura, consistentes no afastamento do lar e proibição de aproximar-se das vítimas. Destacou violência doméstica contra os pais, idosos, os quais recusaram a lhe entregar dinheiro. Ressaltou que, sob efeito de drogas, ateou fogo em colchão como forma de intimidar as vítimas e as ameaçou com paralelepípedo, sendo contido por vizinhos. Assentou indispensável garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora, no habeas corpus nº 661.164/RS, indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato, afirmando-os abstratos. Aponta que o paciente agiu em estado de surto. Diz não haver violência ou grave ameaça dirigidas à obtenção de dinheiro. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante, considerados crimes de tentativa de roubo e ameaça, em contexto de violência doméstica contra os pais, idosos, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator